Tribunal: STJ
Processo: 4509151-51.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229353 - MG(2025/0495352-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REINALDO GALDINO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
O recurso
provimento a recurso em habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do agravante.
2.
. Prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em
Fato relevante
processo de auto de prisão em flagrante, em razão de suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e resistência, após diligência policial motivada por denúncia anônima,
na qual foram apreendidos 113 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores, um
telefone celular e quantia em dinheiro, sendo o agravante, ainda, monitorado por
tornozeleira eletrônica.
3.
. Defesa que sustenta ausência de fundamentação
Pedidos e fundamentos da defesa
idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, alegando uso de
expressões genéricas e abstratas, inovação de fundamentos pelo Tribunal local e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos
concretos, nos termos dos arts. 312, 313, I, e 315 do CPP, ou se se limita a razões
genéricas e abstratas.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem teria
inovado na fundamentação do decreto preventivo ao apreciar o habeas corpus
originário; e (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso, é possível substituir a
custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O colegiado reconhece que a prisão preventiva foi decretada em decisão
fundamentada em dados concretos, demonstrando o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína,
rádios comunicadores e dinheiro, bem como a circunstância de o agravante ser
Documento eletrônico VDA55387769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a5adeb3-3e96-4c6a-8cfc-599243a35318

reincidente e estar utilizando tornozeleira eletrônica, o que evidencia risco de
reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
7. Ressalta-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a natureza excepcional da prisão preventiva exige motivação concreta,
exigência observada no caso à luz do
do CPP, com indicação de elementos
art. 315
contemporâneos e específicos da conduta, e não de meras presunções abstratas.
8. A decisão enfatiza que as condições pessoais favoráveis do agravante, por si só,
não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do
CPP, bem como que, diante da gravidade concreta dos fatos e da contumácia delitiva
evidenciada pelo histórico criminal e pelo descumprimento de monitoramento
eletrônico, medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
insuficientes, nos termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
9. Afirma-se que não houve acréscimo ou inovação de fundamentos pelo Tribunal de
origem, que apenas detalhou as circunstâncias já constantes do decreto preventivo,
circunstância que não configura nulidade nem afronta à exigência de motivação
originária.
10. Conclui-se inexistir flagrante constrangimento ilegal, motivo pelo qual se mantém a
negativa de provimento ao recurso em habeas corpus e, por consequência, a prisão
preventiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso em habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida quando fundamentada
concretamente na gravidade dos fatos, na quantidade e natureza da droga apreendida,
no uso de tornozeleira eletrônica e no risco de reiteração delitiva, para garantia da
ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar
quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nem autoriza, por si só, a
substituição por medidas cautelares diversas.
3. É inaplicável medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso
concreto indicam que providências menos gravosas são insuficientes para a proteção
da ordem pública, conforme
§ 6o, do CPP.
art. 282,
4. Não há inovação de fundamentos no decreto preventivo quando o Tribunal de
origem apenas explicita e detalha circunstâncias fáticas já constantes da decisão que
decretou a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
caput e §
art. 312;
art. 313,
art. 315,
1o; CPP,
§ 6o; CPP,
art. 282,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
597.650/SP,
Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55387769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a5adeb3-3e96-4c6a-8cfc-599243a35318

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55387769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:17
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a5adeb3-3e96-4c6a-8cfc-599243a35318

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229353 - MG(2025/0495352-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: REINALDO GALDINO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
O recurso
provimento a recurso em habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do agravante.
2.
. Prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva em
Fato relevante
processo de auto de prisão em flagrante, em razão de suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e resistência, após diligência policial motivada por denúncia anônima,
na qual foram apreendidos 113 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores, um
telefone celular e quantia em dinheiro, sendo o agravante, ainda, monitorado por
tornozeleira eletrônica.
3.
. Defesa que sustenta ausência de fundamentação
Pedidos e fundamentos da defesa
idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, alegando uso de
expressões genéricas e abstratas, inovação de fundamentos pelo Tribunal local e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos
concretos, nos termos dos arts. 312, 313, I, e 315 do CPP, ou se se limita a razões
genéricas e abstratas.
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal de origem teria
inovado na fundamentação do decreto preventivo ao apreciar o habeas corpus
originário; e (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso, é possível substituir a
custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O colegiado reconhece que a prisão preventiva foi decretada em decisão
fundamentada em dados concretos, demonstrando o fumus commissi delicti e o
periculum libertatis, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína,
rádios comunicadores e dinheiro, bem como a circunstância de o agravante ser
reincidente e estar utilizando tornozeleira eletrônica, o que evidencia risco de
reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.
7. Ressalta-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a natureza excepcional da prisão preventiva exige motivação concreta,
exigência observada no caso à luz do
do CPP, com indicação de elementos
art. 315
contemporâneos e específicos da conduta, e não de meras presunções abstratas.
8. A decisão enfatiza que as condições pessoais favoráveis do agravante, por si só,
não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do
CPP, bem como que, diante da gravidade concreta dos fatos e da contumácia delitiva
evidenciada pelo histórico criminal e pelo descumprimento de monitoramento
eletrônico, medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e
insuficientes, nos termos do
§ 6o, do CPP.
art. 282,
9. Afirma-se que não houve acréscimo ou inovação de fundamentos pelo Tribunal de
origem, que apenas detalhou as circunstâncias já constantes do decreto preventivo,
circunstância que não configura nulidade nem afronta à exigência de motivação
originária.
10. Conclui-se inexistir flagrante constrangimento ilegal, motivo pelo qual se mantém a
negativa de provimento ao recurso em habeas corpus e, por consequência, a prisão
preventiva do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negara provimento ao recurso em habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada e mantida quando fundamentada
concretamente na gravidade dos fatos, na quantidade e natureza da droga apreendida,
no uso de tornozeleira eletrônica e no risco de reiteração delitiva, para garantia da
ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nem autoriza, por si só, a
substituição por medidas cautelares diversas.
3. É inaplicável medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso
concreto indicam que providências menos gravosas são insuficientes para a proteção
da ordem pública, conforme
§ 6o, do CPP.
art. 282,
4. Não há inovação de fundamentos no decreto preventivo quando o Tribunal de
origem apenas explicita e detalha circunstâncias fáticas já constantes da decisão que
decretou a prisão preventiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
I; CPP,
caput e §
art. 312;
art. 313,
art. 315,
1o; CPP,
§ 6o; CPP,
art. 282,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
597.650/SP,
Sexta Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REINALDO GALDINO DIAS contra
decisão de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso em
, em
habeas corpus
virtude de ausência de flagrante ilegalidade pela manutenção da prisão do agravante.
A defesa argumenta que não há fundamentação idônea na decisão de prisão do
agravante, a qual foi prolatada com termos genéricos e abstratos. Ainda, argumenta
que o Tribunal local inovou nos argumentos atinentes à prisão. Ainda, entende que
devam ser concedidas medidas cautelares diversas da prisão ao agravante.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisum
É o breve relatório.
VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O voto condutor do julgado atacado manteve a prisão do agravante, com base
nos seguintes fundamentos:

"Como se vê, a guarnição policial, após receber
denúncia anônima, deslocou-se até o local dos fatos, tendo
visualizado o Paciente, em tese, praticando atos de
mercancia, mediante a entrega de substância entorpecente
e o recebimento de dinheiro pelos usuários, tendo sido
apreendida a seguinte totalidade: (i) 113 (cento e treze)
pinos de cocaína; (ii) 02 (duas) unidades de rádio
comunicador; (iii) 01 (um) telefone celular; e (iv) R$
.
340,00 (trezentos e quarenta reais)
[...]
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

Na oportunidade, o auto de prisão em flagrante foi
homologado e a prisão convertida em preventiva, conforme
decisão proferida no processo de Auto de Prisão em
Flagrante n.o 5011626- 57.2025.8.13.0699, pelos seguintes
fundamentos:
“Pela M Ma. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Trata-se de
auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de REINALDO
GALDINO DIAS, pela suposta prática dos crimes previstos no
da
(tráfico de drogas) e
do
art. 33
Lei no 11.343/06
art. 329
Código Penal (resistência). Analisando as peças do
procedimento de prisão, verifico que a prisão em flagrante foi
formalizada de acordo com os arts. 302 a 309 do Código de
Processo Penal, pelo que homologo a prisão em flagrante, por
encontrar-se em conformidade com a lei. Conforme narrado no
Auto de Prisão em Flagrante Delito, o conduzido foi preso em
após denúncias anônimas informarem que um
27/10/2025,
indivíduo, identificado posteriormente como o autuado,
na Rua Onofre da Silva
realizava tráfico de entorpecentes
Pinto, bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Ubá. Durante o
monitoramento policial, foi visualizado o suspeito entregando
algo a usuários em troca de dinheiro, e, ao perceber a
presença policial, empreendeu fuga, quebrando telhados de
residências e resistindo ativamente à abordagem. Com ele,
foram apreendidos R$ 340,00 em espécie, um aparelho
celular e dois rádios comunicadores, além de 113 pinos
contendo substância análoga à cocaína, localizados nas
O autuado ainda
proximidades com auxílio de cão farejador.
agrediu os policiais militares durante a captura, sendo
necessária contenção física. No interrogatório policial,
REINALDO GALDINO DIAS negou os fatos, afirmando que
correra por medo dos disparos efetuados pela polícia e que as
substâncias não lhe pertenciam. O Ministério Público requereu
a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa
Técnica, por sua vez, pugnou pela liberdade provisória. No caso
em análise, entendo presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, I e II, do
Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de
autoria estão suficientemente demonstrados pelos autos de
apreensão, laudo preliminar e depoimentos das testemunhas
policiais. O autuado é reincidente, conforme as CACs
emitidas pelas comarcas de Ubá, Juiz de Fora, Leopoldina e
Visconde
do
Rio
Branco,
revelando
histórico
de
envolvimento em crimes de mesma natureza, o que
evidencia reiteração delitiva e demonstra o risco concreto
de reincidência e perturbação da ordem pública, caso
permaneça em liberdade, inclusive estando em uso de
Além disso, os delitos em apuração
tornozeleira eletrônica.
somam pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza
a medida extrema, sendo insuficientes as cautelares
diversas da prisão para a tutela da ordem pública. Portanto,
a
segregação
cautelar
mostra-se
necessária
para
resguardar a ordem pública e a instrução criminal, diante
da gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão
de expressiva quantidade de entorpecente e o comportamento violento do conduzido durante a
abordagem, valendo destacar, mais uma vez, o vasto
histórico criminal do autuado e o descumprimento de
.” Os grifos não pertencem ao texto original.
medidas cautelares
[...]
No caso em comento, o Auto de Prisão em
Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência Policial e o
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

Exame Preliminar apontam para a existência de prova do
crime e de indícios suficientes de autoria. Além de
configurado o fumus commissi delicti, está também
caracterizado o periculum libertatis, pois, como muito bem
salientado pela Digna Autoridade apontada como coatora,
o Paciente encontrava- se, inclusive, utilizando
tornozeleira eletrônica, medida cautelar que, ao
primeiro súbito de vista, não se mostrou suficiente
para obstar, em tese, a continuidade da prática de
crimes, o que evidencia a possibilidade de reiteração
delitiva, bem como a necessidade de garantia da
.
ordem pública
Pontua-se,
ainda,
que
a
quantidade
de
substâncias entorpecentes, a priori, não se afigura
baixa como sustentado pelo impetrante, considerando
que foram encontrados 113 (cento e treze) pinos de
.
cocaína e, ainda, 02 (dois) rádios comunicadores
[...]
Da mesma forma, não se verifica, em sede de
cognição
sumária,
qualquer
ilegalidade
ou
constrangimento ilegal decorrente do ato apontado como
coator, estando demonstrados nos autos indícios
suficientes de autoria e materialidade relativos ao suposto
cometimento dos crimes de tráfico de drogas e resistência,
consubstanciados nos elementos característicos da
atividade de mercancia ilícita, nas declarações prestadas
pelos policiais militares no auto de prisão em flagrante e,
ainda, em razão do que constou no auto de apreensão.
[...]
Vale-se destacar que a decisão proferida pelo Juízo
de Origem – que converteu a prisão em flagrante delito em
preventiva – restou devidamente fundamentada em dados
concretos do processo, na necessidade da custódia
cautelar do Paciente para a garantia da ordem pública
.
e na reiteração delitiva
Registre-se, ainda, que eventuais condições
pessoais favoráveis ao Paciente, embora relevantes,
revelam-se insuficientes para afastar a necessidade da
prisão cautelar, mormente quando presentes os requisitos
legais que a justificam.
Além disso, uma vez atendidos os requisitos do
e do
ambos do Código de
art. 312
art. 313, inciso I,
Processo Penal, não é possível substituir a custódia
provisória por outras medidas cautelares alternativas,
pelos motivos já expostos e de acordo com o
§6°,
art. 282,
do mesmo Codex." (fls.
grifos nossos).
187/194,

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
O denominado "Pacote Anticrime", instituído pela
por sua
Lei n. 13.964/2019,
vez, alterou o
do
do CPP e inseriu o §1°, estabelecendo que a decisão
caput
art. 315
que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos
novos ou contemporâneos justificadores da aplicação da medida adotada, vedando a
exposição de razões genéricas e abstratas.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
Nesse sentido, a jurisprudência consolidou orientação segundo a qual, "[à] luz
do princípio da proporcionalidade, do necessário enfrentamento da emergência atual
de saúde pública, das novas alternativas fornecidas pela
e das
Lei n. 12.403/2011
alterações ao Código de Processo Penal determinadas pela intitulada "Lei Anticrime" (
, há razoabilidade na opção, pela autoridade judiciária, por uma ou
Lei n. 13.964/2019)
mais das providências indicadas no
do CPP como meio bastante e cabível
art. 319
para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
menos gravosa"
597.650/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/11/2020,
24/11/2020)
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada por decisão
fundamentada e consentânea a elementos concretos trazidos aos autos, que
demonstram a periculosidade do acusado e a gravidade dos delitos, bem como o risco
de reiteração delitiva, notadamente em razão do flagrante advindo da diligência policial,
que apreendeu quantidade não desprezível de drogas (113 pinos de cocaína), dois
rádios comunicadores, um celular e valor em dinheiro (R$340,00). Ademais, o
agravante possui um vasto histórico criminal e supostamente cometeu o delito estando
em uso de tornozeleira eletrônica.
É certo que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
" (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
periculosidade
107.238/GO,
Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não
havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de
justificar a sua revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a
revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do
agravante.
2. Prisão preventiva fundamentada na apreensão
de 38 buchas de maconha (67g), 39 pinos de cocaína
(58,48g), arma de fogo e R$ 160, 00, assim como no fato
de ser multirreincidente e responder a outras ações penais
por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte
ilegal de arma de fogo.
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva
com base na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta dos
fatos e a habitualidade na prática criminosa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de
reiteração delitiva, considerando os elementos concretos
do caso.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela quantidade
e diversidade de drogas apreendidas, além de arma de
fogo e dinheiro, indicando habitualidade na prática
criminosa.
6. A reincidência do agravante e o fato de
responder a outras ações penais demonstram risco
concreto de reiteração delitiva e a necessidade de
garantia da ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão foi considerada insuficiente para resguardar a
ordem pública, diante da contumácia delitiva do agravante.
8. A prisão preventiva não viola o princípio da
presunção de inocência, tendo caráter cautelar e estando
devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
222.355/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de
)
5/11/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, acusado da prática do crime
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. Fato relevante. O agravante foi preso em
flagrante por transportar 16 porções de maconha, 16
porções de crack, uma balança de precisão e valores em
espécie fracionados, elementos que indicam destinação
mercantil. A custódia foi convertida em preventiva,
fundamentada na garantia da ordem pública e na
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

possibilidade de reiteração delitiva, considerando os
antecedentes criminais do agravante.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem
denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a
prisão preventiva estava devidamente fundamentada, com
base na gravidade concreta do delito e na periculosidade
do agente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada, considerando os requisitos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, e se há constrangimento ilegal
na sua manutenção.
III. Razões de decidir
5. A decisão que decretou a prisão preventiva
está fundamentada na garantia da ordem pública, na
gravidade concreta do delito e na possibilidade de
reiteração delitiva, considerando os antecedentes
criminais do agravante.
6. A apreensão de substâncias entorpecentes,
balança de precisão e valores fracionados, aliada ao
comportamento do agravante durante a abordagem
policial, demonstra a gravidade concreta do delito e a
periculosidade do agente.
7.
A
existência
de
processos
criminais
anteriores e de execução penal em andamento reforça
a necessidade da prisão preventiva para evitar a
reiteração delitiva.
8. Condições pessoais favoráveis, como ocupação
lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a
prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
9. A aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão é inadequada e insuficiente, considerando a
gravidade do caso e a necessidade de preservar a ordem
pública.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
não provido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.019.621/PA,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
30/10/2025.

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice,
por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO
DA
AIJ
MARCADA
PARA
DATA
PRÓXIMA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE.
PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipóte se em que se concede a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis
não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao
acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos
termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.915/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECORRENTE QUE PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do
acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar,
caso se verifiquem presentes os requisitos legais para
a decretação da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema,
este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a
Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
)' (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO
DJe11/2/2021
661.801/SP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/6/2021,
. Vale ressaltar, ademais, que a gravidade
25/6/2021)
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
741.498/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifei).
21/6/2022,
29/6/2022,
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n.
relator Ministro Antonio
188.821/PE,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.

Por fim, registre-se que, conforme se verifica dos excertos do acórdão
supratranscritos, não há falar em acréscimo de fundamentos pelo TJ ao decreto
preventivo.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, se o Tribunal de
origem somente detalhou as circunstâncias fáticas do caso, não há alteração nos
fundamentos originais do decreto preventivo, como ocorreu na espécie. Nesse sentido,
confiram-se (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INOVAÇÃO NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo
a prisão preventiva do agravante.
2. O agravante alega ausência de fundamentação
idônea no decreto preventivo, sustentando que a prisão foi
decretada unicamente com base na "fuga" e que houve
inovação na fundamentação pelo Tribunal de origem.
3. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada
em elementos concretos, destacando a gravidade da
conduta e na fuga do acusado, conforme requisitos do
do CPP.
art. 312
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em elementos concretos que justifiquem a
medida, conforme o
do CPP.
art. 312
5. Outra questão é se houve inovação na
fundamentação do decreto de prisão preventiva pelo
Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus.
III. Razões de decidir
6. A prisão preventiva está fundamentada em
elementos concretos, como a gravidade da conduta e na
fuga do acusado, atendendo aos requisitos do
do
art. 312
CPP.
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

7. O Tribunal de origem não inovou na
fundamentação do decreto de prisão preventiva,
apenas detalhou a situação fática já delineada, sem
alterar os fundamentos originais.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
214.001/PB,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
)
18/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA E FURTOS QUALIFICADOS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
OPERANDI. NECESSIDADE RESGUARDAR A ORDEM
PÚBLICA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA
CORTE
A
QUO.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
CONTEMPORANEIDADE. DECURSO DECORRENTE DA
COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva é uma medida excepcional,
de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas
as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade,
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual
condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV,
LXVI e
IX, da CF). Para a privação desse direito
art. 93,
fundamental da pessoa humana é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do
crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a prisão encontra fundamentos na
periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade
concreta da conduta aferida a partir do modus operandi,
porquanto o réu, em tese, integra organização criminosa
estruturada e destinada à prática de diversos crimes contra
o patrimônio (furtos e roubos) contra inúmeras vítimas,
tendo-se notícia de 24 delitos, sendo 17 roubos majorados,
6 furtos qualificados e 1 furto tentado, cometidos em 13
municípios do Estado de Minas Gerais, com prejuízo
estimado às vítimas de R$ 5.000.000,00. As instâncias
ordinárias destacaram, também, que em 40% dos casos, a
agravante e seu companheiro foram, em tese, os
mandantes dos crimes, o que incrementa a reprovação
específica de sua conduta.
3. Não há nulidade em acórdão no qual a Corte
estadual confirmou a motivação já contida na decisão
primeva sem inovar na fundamentação.
4. Embora os fatos imputados sejam datados dos
anos de 2020 e 2021, o decurso até a decretação da
prisão decorreu da complexidade da investigação,
envolvendo organização criminosa composta por, ao
menos, 15 agentes, e que atuava, em tese, em 13
municípios.
Mostra-se natural, portanto, certo decurso de prazo
para a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

materialidade dos supostos delitos. Entretanto, tão logo
munido com elementos aptos a justificar as medidas, o
magistrado decretou a prisão temporária e, posteriormente,
a prisão preventiva dos acusados.
5. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de
contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em
que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato
criminoso decorre das dificuldades encontradas no
decorrer das investigações , exatamente a hipótese dos
autos. Precedentes" (RHC
Rel. Ministro
137.591/MG,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
18/05/2021,
26/05/2021)
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
173.922/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.

Dessa forma, inexistente flagrante constrangimento ilegal.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55387707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/03/2026 16:07:27
Código de Controle do Documento: 6a6f1ce3-cab1-4249-a759-5a80e14580cd

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.353 / MG
Número Registro: 2025/0495352-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254509151000 10000254509151001 45091515120258130000 50116265720258130699
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REINALDO GALDINO DIAS (PRESO)
ADVOGADO
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REINALDO GALDINO DIAS (PRESO)
ADVOGADO : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55362216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: 3ce82f55-6604-451d-8437-7acce2840ca3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:54
Código de Controle do Documento: 3ce82f55-6604-451d-8437-7acce2840ca3